Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705083-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CREUZA ALVES CECILIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. O julgado restou integralizado pelo acórdão no 1439454 (ID. 37820028), proferido em sede de embargos de declaração. O recorrente requer, inicialmente, o encaminhamento do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador de origem, tendo em vista os temas 733/STF e 905/STJ, ou a devolução para sobrestamento do feito até julgamento definitivo do RE 1.317.982, tema 1.170/STF. Em seguida, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, 508, todos do CPC, ao argumento de que o acórdão vergastado teria determinado mudança dos critérios de correção monetária definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, deixando de observar a coisa julgada bem como a preclusão; c) artigo 505, inciso I, do CPC, asseverando que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, revelando-se hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepcionaria a preclusão pro judicato; d) artigos 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, do CPC, porquanto entende que seria indispensável a ação rescisória para desconstituir a coisa julgada formada antes do julgamento definitivo da declaração de constitucionalidade. A recorrida, em petição apartada, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 39355938). II – O recursos é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 502, 503, 507, 508, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao tema 733/STF, indefere-se o pedido de suspensão do apelo especial, haja vista que a jurisprudência da Corte Superior “firmou entendimento de que o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, nos termos do art. 543-B do CPC/1973, não respalda o sobrestamento dos processos pendentes nas instâncias ordinárias, motivando, apenas, o sobrestamento do recurso extraordinário interposto” (Agint no REsp 1173374/RJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12/12/2019). A corroborar: AREsp 1.152.316, Ministro Manoel Erhardt, DJe 1o/10/2021). Em relação ao tema 905/STJ, o item IV da ementa do repetitivo autoriza que cada Corte analise a legalidade do índice fixado no título executivo, ficando à margem da sistemática. A propósito, confira-se:”4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 39355939. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029